Tribunal: STF
Processo: RE 1592775
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-11
Data de publicação: 2026-05-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Maria das Dores Cunegundes, representada por Maria Albani Conegundes, com fundamento no art. 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, interpusera recurso extraordinário (eDoc 125) contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, cuja ementa se encontra redigida nos seguintes termos (eDoc 97):

ADMINISTRATIVO. REMESSA NECESSÁRIA/APELAÇÃO CÍVEL. PENSÃO MILITAR. TRÍPLICE ACUMULAÇÃO DE VERBAS. IMPOSSIBILIDADE. ESCOLHA DO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO MAIS VANTAJOSO PARA DUPLA CUMULAÇÃO. PROVIMENTO PARCIAL DA REMESSA OFICIAL E DA INSURGÊNCIA. 
1. Cuida-se de remessa oficial e recurso de apelação interposto pela União Federal em face de sentença exarada pelo Juízo da 4ª Vara Federal da Seccional potiguar, a qual concedeu a segurança pleiteada por Maria das Dores Cunegundes para "anular o ato que considerou ilegal a acumulação de pensões e determinou a opção por benefícios, ficando mantidos os três benefícios recebidos".  
2. Versa a proemial que a impetrante percebe 03 (três) benefícios, sendo eles: i) pensão de ex-combatente, conforme art. 53, II, do ADCT, e Lei nº 8.059/90, objeto da controvérsia em virtude de a Administração Castrense imputar-lhe indevida acumulação; ii) pensão por morte previdenciária, ambas tendo como instituidor seu falecido esposo; e iii) aposentadoria por tempo de contribuição em virtude de ter laborado como servidora público do Estado do Rio Grande do Norte.  
3. Irresignada, a insurgente interpôs apelação, alegando, em síntese: i) inocorrência da decadência; e ii) impossibilidade de acumulação das verbas em comento. Subiram os autos, igualmente, em virtude do duplo grau obrigatório (art. 14, §1º, LMS).
4. Esta 6ª Turma já teve a oportunidade de julgar caso assemelhado, no âmbito do qual entendeu que "não se aplica o prazo decadencial do art. 54 da Lei nº 9.784/99 quando verificada a acumulação tríplice". Na mesma oportunidade, assentou que tal situação é flagrante inconstitucionalidade, a merecer saneamento judicial (Processo nº 08023204620234058200, Apelação Cível, rel. Des. Fed. RODRIGO ANTONIO TENORIO CORREIA DA SILVA, 6ª Turma, julgado em 03.10.2023). 
5. A possibilidade de acumulação estabelecida no art. 53, ADCT, e no art. 4º, da Lei nº 8.059/90, deve ser interpretada restritivamente, de modo a possibilitar a acumulação da pensão especial de ex-combatente com um benefício de natureza previdenciária, mas não em caráter tríplice. Precedentes do STJ: AgInt no REsp 2.058.448, rel. Min. Regina Helena Costa, 1ª Turma, julgado em 11.09.2023; e AgInt no AREsp 2.170.721, rel. Min. Herman Benjamin, 2ª Turma, julgado em 24.04.2023. 
 6. O STF também se posiciona alinhado à compreensão do STJ, pois, ao julgar o Tema de Repercussão Geral nº 921, decidiu que "[é] vedada a cumulação tríplice de vencimentos e/ou proventos, ainda que a investidura nos cargos públicos tenha ocorrido anteriormente à EC 20/1998".  
7. Assegura-se "o direito de escolha da impetrante, a fim de que acumule a pensão especial de ex-combatente com o benefício previdenciário mais vantajoso" (Processo nº 08004304820234058402, Apelação / Remessa Necessária, rel. Des. Fed. LEONARDO RESENDE MARTINS, 6ª Turma, julgado em 28.11.2023).  
8. Parcial provimento da remessa necessária e do apelo para conceder parcialmente a segurança, assegurando à impetrante (recorrida) o direito à dupla acumulação com o benefício previdenciário mais vantajoso.  
9. Sem honorários (art. 25 da Lei nº 12.016/2009, c/c Súmula nº 512/STF).

Opostos embargos de declaração, foram parcialmente acolhidos nos seguintes termos (eDoc 115):

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE VÍCIOS. REITERAÇÃO DOS ARGUMENTOS LANÇADOS NO JULGAMENTO DA APELAÇÃO. PRETENSÃO DE REJULGAMENTO DA MATÉRIA POR ESTA VIA RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. ERRO MATERIAL NA EMENTA. CORREÇÃO. ACOLHIMENTO PARCIAL DA INSURGÊNCIA. 
 1. Cuida-se de embargos de declaração opostos por Maria das Dores Cunegundes em face de acórdão desta 6ª Turma, alegando a existência de omissões e contradições no aresto, notadamente pelos seguintes fundamentos: i) o art. 53, ADCT, e art. 4º, da Lei nº 8.059/60, não devem ser interpretados restritivamente, possibilitando a acumulação tríplice considerando a percepção de pensão especial de ex-combatente; ii) o Tema nº 921/STF não é aplicável à espécie; e iii) o acórdão faz menção à "pensão militar" em vez de "pensão de ex-combatente". 
2. O acórdão combatido não padece de vícios de omissão, contradição ou obscuridade neste ponto, não se prestando o manejo de tal recurso para o fim de rediscutir os aspectos fático-jurídicos anteriormente debatidos.  
3. Não se deve confundir acórdão omisso, obscuro ou contraditório com prestação jurisdicional contrária à tese de interesse do embargante. No caso, da leitura dos embargos de declaração, percebe-se, por ser evidente, a pretensão de rediscussão material da causa, finalidade para qual não se prestam os embargos de declaração. 
4. Não há reparo a ser feito quanto à matéria de fundo. Tais pontos foram minudentemente analisados na decisão hostilizada, não havendo que se falar em modificação autorizada pela via recursal acionada, mormente porque tais elementos foram expressamente avaliados. 
5. Consignou-se no acórdão o entendimento segundo o qual tais normas devem ser interpretadas restritivamente, não havendo contradição com a jurisprudência desta 6ª Turma, assegurando-se, inclusive, "o direito de escolha da impetrante, a fim de que acumule a pensão especial de ex-combatente com o benefício previdenciário mais vantajoso".  
6. Quanto ao Tema nº 921/STF, também foi ressaltado que tal compreensão se alinha àquela do STJ como deste colegiado, inexistindo qualquer omissão ou contradição no ponto.
7. No que diz respeito à menção à expressão "pensão militar", trata-se de mero erro material contido apenas na ementa, uma vez que toda a fundamentação diz respeito à pensão de ex-combatente e o lastro jurídico correspondente.  
8. Parcial acolhimento dos embargos, exclusivamente a fim de retificar a expressão "pensão militar", para que conste "pensão de ex-combatente" em seu lugar na ementa do julgado. 
Nas razões do extraordinário, a recorrente alegou violação ao art.  53, inciso II, do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias. Para melhor compreensão dos argumentos encampados na peça recursal, transcrevem-se os seguintes trechos (eDoc 125, fl. 4):

[...]
12.  In casu, observa-se que o acórdão recorrido entendeu que a acumulação estabelecida no art. 53 do ADCT, inciso II, deve ser interpretada restritivamente, de modo a possibilitar a acumulação da pensão especial de ex-combatente com apenas mais um benefício de natureza previdenciária, terminando, assim, por violar o referido dispositivo e, obviamente, toda  jurisprudência há muito consolidada por essa Corte Suprema.  
13. A violação decorre ainda da aplicabilidade equivocada, pelo tribunal de origem, do  entendimento do STF firmado no julgamento do ARE 848.993, com repercussão geral reconhecida  (Tema 921).  
14.  Desse modo, o presente recurso se insurge contra decisão do Egrégio Tribunal  Regional Federal da 5ª Região, que houve por contrariar o art. 53 do ADCT, inciso II.
[...] 

Por força da decisão de admissibilidade do Tribunal Regional Federal da 5ª Região (eDoc 140), o recurso extraordinário ascendeu a esta Corte.

É o relatório. Decido.

O cerne da controvérsia consiste em definir a possibilidade de acumulação, pela recorrente, de três benefícios: a pensão especial de ex-combatente prevista no art. 53, II, do ADCT, a pensão por morte concedida pelo RGPS e a aposentadoria pelo regime próprio de previdência do Estado do Rio Grande do Norte.

No mérito, o acórdão recorrido destoa da jurisprudência consolidada desta Corte.

Explico: 

O Tribunal de origem entendeu inviável a acumulação tríplice, ao fundamento de que o art. 53 do ADCT deve ser interpretado de forma restritiva, admitindo-se apenas a cumulação da pensão especial de ex-combatente com um único benefício previdenciário.

Para melhor compreensão da controvérsia, reproduzo os seguintes trechos do voto condutor (eDoc 97, fls. 1 e 2): 

[...]
Cinge-se a controvérsia à existência ou não de decadência e, caso não ocorrente, à legalidade da tríplice acumulação em comento. 
Esta 6ª Turma já teve a oportunidade de julgar caso assemelhado, no âmbito do qual entendeu que "não se aplica o prazo decadencial do art. 54 da Lei nº 9.784/99 quando verificada a acumulação tríplice". Na mesma oportunidade, assentou que tal situação constitui flagrante inconstitucionalidade, a merecer saneamento judicial (Processo nº 08023204620234058200, Apelação Cível, rel. Des. Fed. RODRIGO ANTONIO TENORIO CORREIA DA SILVA, 6ª Turma, julgado em 03.10.2023). 
Ademais, a possibilidade de acumulação estabelecida no art. 53, ADCT, e no art. 4º, da Lei nº 8.059/90, deve ser interpretada restritivamente, de modo a possibilitar a acumulação da pensão especial de ex-combatente com um benefício de natureza previdenciária, mas não em caráter tríplice. Precedentes do STJ: AgInt no REsp 2.058.448, rel. Min. Regina Helena Costa, 1ª Turma, julgado em 11.09.2023; e AgInt no AREsp 2.170.721, rel. Min. Herman Benjamin, 2ª Turma, julgado em 24.04.2023. 
[...]

Cumpre registrar que este Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema n. 921 da repercussão geral, tendo como paradigma o ARE 848.993, fixou a seguinte tese: "É vedada a cumulação tríplice de vencimentos e/ou proventos, ainda que a investidura nos cargos públicos tenha ocorrido anteriormente à EC 20/1998." Confira-se a ementa do referido julgado:

Recurso extraordinário com agravo. 2. Percepção de provento de aposentadoria cumulado com duas remunerações decorrentes de aprovação em concursos públicos. Anterioridade à EC 20/98. Acumulação tríplice de remunerações e/ou proventos públicos. Impossibilidade. Precedentes. 3. Repercussão geral reconhecida com reafirmação da jurisprudência desta Corte. 4. Recurso extraordinário provido.

A hipótese dos autos, contudo, não se confunde com a tratada no referido precedente, porquanto não se cuida de cumulação de cargos, empregos ou funções públicas, mas de benefícios previdenciários de natureza distinta, oriundos de regimes diversos e decorrentes de fatos geradores autônomos.

A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido da possibilidade de acumulação de benefícios previdenciários dessa natureza. Nesse sentido:

Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Constitucional e Previdenciário. 3. Cumulação de benefícios previdenciários. Aposentadoria pelo RGPS, pensão por morte pelo RGPS em razão do falecimento do cônjuge e pensão militar de ex-combatente derivada do falecimento do genitor. Regimes distintos. Ausência de vedação constitucional. Precedentes. 4. Inaplicabilidade do tema 921 da repercussão geral. Hipótese diversa. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental não provido.
(ARE 1.358.386 AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, julgado em 08-11-2023)

Ementa: MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. SUSPENSÃO DE APOSENTADORIA. ACUMULAÇÃO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS. APOSENTADORIA PELO RGPS, PENSÃO POR APOSENTADORIA PELO RPPS E PENSÃO MILITAR. POSSIBILIDADE DE ACUMULAÇÃO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS ORIUNDOS DE REGIMES DISTINTOS. PRECEDENTES. INAPLICABILIDADE DO TEMA Nº 921 DA REPERCUSSÃO GERAL AO CASO. CONCEDIDA A ORDEM. 1. Mandado de Segurança impetrado contra ato do Tribunal de Contas da União que culminou na suspensão de pagamento de aposentadoria vinculada ao Regime Geral de Previdência Social. 2. A impetração do Mandado de Segurança nº 39.753 ocorreu após o declínio de competência do primeiro grau de jurisdição e antes do envio dos presentes autos a esta Suprema Corte. 3. Deferimento do pedido de liminar lançado nos autos daquele Mandado de Segurança nº 39.753, conhecido como requerimento de tutela provisória incidental. Adoção, por analogia, do procedimento disposto no Código de Processo Civil para os casos de pedido de efeito suspensivo manejado no período compreendido entre a interposição da apelação e sua distribuição, nos termos que dispõe o seu art. 1.012, § 3º, I. 4. Controvérsia consistente na análise da possibilidade de acumulação de duas aposentadorias, concedidas à impetrante em decorrência do exercício de um cargo público e de um emprego público, ambos na função do magistério, com uma pensão militar. Possibilidade. Precedentes deste STF. 5. Concessão da ordem, confirmando a medida liminar anteriormente deferida, para: (i) anular os efeitos do ato impugnado e de todos aqueles que dele decorram, consubstanciado no Extrato Individualizado de Indício do Tribunal de Contas da União; e (ii) determinar a continuidade do pagamento da aposentadoria vinculada ao Regime Geral de Previdência Social, em cumulação com aposentadoria decorrente do Regime Próprio de Previdência Social e à pensão militar, dos quais a impetrante é beneficiária.
 (MS 39.802, Rel. Min. FLÁVIO DINO, Primeira Turma, Dje de 5/11/2024) 

Assim, o acórdão recorrido diverge da orientação desta Corte ao restringir a acumulação prevista no art. 53, inciso II, do ADCT.

Diante do exposto, conheço do recurso extraordinário para dar-lhe provimento, de maneira a reconhecer o direito de acumulação de pensão civil e pensão de ex-combatente com proventos de aposentadoria. 

Advirto que o manejo de recurso manifestamente inadmissível, improcedente ou protelatório causa embaraço à tramitação dos feitos, sendo incompatível com o dever de boa-fé processual (CPC, art. 5º). Tal circunstância, inclusive, para além de autorizar, recomenda ao Poder Judiciário a aplicação de multa, nos termos dos arts. 1.021, § 4º, e 1.026, §§ 2º e 3º, ambos do Código de Processo Civil.

Por fim, incabível a majoração da verba honorária prevista no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, dada a ausência de sua fixação na origem.

Publique-se. 

Brasília, 11 de maio de 2026.

Ministro NUNES MARQUES
Relator
Documento assinado digitalmente